Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual.
2. No caso em exame não se observa a prática de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo à parte agravante que se amoldem às hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
3. Não demonstrada nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC, afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.